Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738417-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO DE CULTURA ALTERNATIVUS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é admitido quando tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa (Código Tributário, artigo 135). II. A certidão atestando apenas que a empresa executada não funciona no endereço constante do cadastro fiscal é insuficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, de maneira automática. III. O redirecionamento da execução fiscal somente é possível mediante a instauração de procedimento administrativo ou judicial, com a garantia do contraditório e da ampla defesa para atestar a existência inequívoca da conduta ilícita imputada aos sócios. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 134, 135 e 136, todos do Código Tributário Nacional e 1o, inciso II, 8o e 32, todos Lei 8.934/94, bem como ao enunciado 435 da Súmula do STJ, buscando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao enunciado 435 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 134, 135 e 136, todos do Código Tributário Nacional e 1o, inciso II, 8o e 32, todos Lei 8.934/94. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56445455): (...) O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é admitido quando tenha agido com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto, contrato social, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa (Código Tributário, artigo 135). Nesse sentido é a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. No caso concreto, a tentativa de citação foi realizada por carta com aviso de recebimento (na origem id 108002018), atestando apenas que a empresa agravada não funciona no endereço constante do cadastro fiscal, o que não se mostra suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, de maneira automática, conforme pretende o agravante. Isso porque se faz necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial, com a garantia do contraditório e da ampla defesa para atestar a existência inequívoca da conduta ilícita imputada aos sócios. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028